Tribunal: TJMT
Processo: 1011821-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011821-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), CREUDEVALDO BIRTCHE - CPF: 388.075.801-87 (EMBARGADO), OVALDIR BARRIS MANCANO - CPF: 327.372.111-15 (EMBARGADO), VALDETE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 002.205.721-86 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 650.233.741-49 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), IND. FRIGORIFICA NORTE COLIDENSE LTDA - CNPJ: 02.974.627/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENIR BIRTCHE - CPF: 424.987.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DUTRA BANDEIRA - CPF: 361.781.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Prequestionamento. Alegação de Omissão. Inexistência de Vícios. Pretensão de Rediscussão da Matéria.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em virtude do Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recorridos. O Embargante sustenta a existência de omissões e objetiva o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à possibilidade de responsabilização de ex-sócios após a retirada societária, à inaplicabilidade do prazo de dois anos em hipóteses de ato ilícito anterior, à natureza alimentar do crédito, à efetividade da execução, ao acesso à justiça, à dignidade da pessoa humana e à configuração de fraude à execução.

III. Razões de decidir

3.
O Acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente a questão da legitimidade passiva, reconhecendo a retirada dos Embargados da sociedade em data anterior ao trânsito em julgado da sentença e ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Foi expressamente consignada a inexistência de elementos que caracterizassem abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis à aplicação do artigo 50, do Código Civil.

5. Os Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos jurídicos ou obter mero prequestionamento desacompanhado da demonstração de vício do artigo 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. O interesse em prequestionar dispositivos legais não autoriza a oposição de embargos de declaração desacompanhados da indicação de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a decisão já se encontra fundamentada em razões suficientes.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 29.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.02.2019; TJMG, ED nº 1.0024.13.254123-6/002, Rel. Desa. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 01.10.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011821-30.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Espólio de Maria Aparecida de Sousa
,
representado por Valdete Gomes de Oliveira
, em virtude do Acórdão de Id. 303762888 prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargados, afastou a desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, a inclusão dos Recorridos no polo passivo da execução, por falta de legitimidade e decurso do prazo legal de responsabilidade.

O Embargante maneja o Recurso com o fim de prequestionar a matéria, para futura interposição de Recursos nas Instâncias Superiores.

Aponta omissão no Acórdão quanto às matérias relevantes suscitadas, entre elas: possibilidade de desconsideração mesmo após a retirada societária, inaplicabilidade do prazo de dois anos em hipóteses de responsabilidade por ato ilícito anterior, natureza alimentar do crédito, princípios da efetividade da execução, acesso à justiça e dignidade da pessoa humana, além da possibilidade de responsabilização por fraude à execução.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões no Id. 306502888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo

Espólio de Maria Aparecida de Sousa
,
representado por Valdete Gomes de Oliveira
, com o objetivo de prequestionar as matérias de direito debatidas no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargados
Creudevaldo Birtche
e
Ovaldir Barris Mancano,
que foi provido à unanimidade.

Além disso, o Embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, aduzindo que a decisão colegiada deixou de enfrentar aspectos essenciais, tais como: a possibilidade de desconsideração mesmo após a retirada societária, inaplicabilidade do prazo de dois anos em hipóteses de responsabilidade por ato ilícito anterior, natureza alimentar do crédito, princípios da efetividade da execução, acesso à justiça e dignidade da pessoa humana, além da possibilidade de responsabilização por fraude à execução.

Em relação ao prequestionamento, oCódigo de Processo Civil estabelece que a simples oposição dos Aclaratórios é suficiente para prequestionar a matéria.

Com efeito, de acordo com a regra expressa no artigo 1.025, da Lei de Ritos,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
. Logo, não há prescinbilidade na oposição do Recurso Aclaratório, apenas para que os dispositivos legais sejam prequestionados.

De mais a mais, mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados.

Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.º 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2. "
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
." (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.ª Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017). (Sem grifos no original)

Neste caso, apesar de o Embargante alegar suposta omissão no
decisum
, ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não subsiste qualquer vício de omissão a ser sanado.

O Colegiado enfrentou a questão central submetida à sua apreciação, qual seja, a legitimidade passiva dos agravantes, assentando de forma clara e fundamentada que a retirada dos ex-sócios ocorreu muito antes da propositura do Incidente de Desconsideração, em 12/07/2017, ou mesmo do trânsito em julgado da sentença executada em 01/02/2005.

Destacou que a responsabilidade dos ex-sócios se restringe às obrigações sociais contraídas até 02 (dois) anos após a averbação da saída societária. Assinalou que o crédito exequendo teve origem em acidente ocorrido em 1996, mas o título executivo judicial somente foi consolidado após a saída dos Agravantes da sociedade, não havendo, pois, qualquer vínculo jurídico entre os Embargados e a obrigação objeto do cumprimento de sentença.

De igual modo, consignou expressamente a inexistência de elementos probatórios capazes de caracterizar abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis à aplicação do artigo 50, do Código Civil.

Se não bastasse, ainda que não houvesse pronunciamento expresso sobre todas as fundamentações relacionadas à matéria de direito citada pelo Embargante, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, tal qual ocorreu no vertente caso.

Neste sentido, destaco os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...)(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).
(sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS REGRAMENTOS LEGAIS E ALEGAÇÕES SUSCITADOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter reexame da matéria impugnada.

2. O julgador não é obrigado a abordar e discorrer sobre todos os regramentos legais e alegações suscitados pelas partes, devendo embasar sua decisão de acordo com o seu livre convencimento.

3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 535 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(TJMG. Embargos de Declaração n.º1.0024.13.254123-6/002. Rel. Desa. Áurea Brasil. 5ª Câmara Cível. Julgado em 01/10/2015. Publicado no DJE em 07/10/2015). (sem grifos no original)

Conforme exposto alhures, este Recurso foi oposto com fim exclusivo de prequestionamento, para que este Órgão Colegiado se manifeste, expressamente, sobre os dispositivos que versam sobre a matéria de direito debatida na demanda.

A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

Portanto, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado e, considerando que o Recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025